Tribunal: TJES
Processo: 5000556-97.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de origem e julgando improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função.

2. A embargante alega omissão no julgado quanto (i) à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo Estado, e (ii) à aplicação da Súmula 378 do STJ, que reconhece o direito às diferenças salariais em casos de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 378 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado examina de forma satisfatória e completa os fundamentos da sentença, rejeitando a tese de desvio de função com base na análise do plano de cargos e nas atribuições legalmente previstas para o cargo ocupado pela servidora.

5. A alegação de ausência de impugnação específica no recurso de apelação foi implicitamente afastada pela análise do mérito recursal, que considerou suficientes os fundamentos trazidos pelo Estado para infirmar a sentença.

6. A invocação da Súmula 378 do STJ foi devidamente enfrentada ao se reconhecer a inexistência de prova robusta do desvio de função, condição necessária para sua incidência.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabíveis quando manejados com caráter meramente infringente, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que decide com clareza e de forma fundamentada todas as questões devolvidas à apreciação judicial não comporta embargos de declaração por suposta omissão.

2. A ausência de impugnação específica só compromete o conhecimento do recurso quando for absoluta e impedir a compreensão da controvérsia recursal.

3. A Súmula 378 do STJ aplica-se apenas quando comprovado de forma cabal o exercício habitual e permanente de atribuições alheias ao cargo ocupado pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-97.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBIA REZENDE DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de origem e julgando improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função.

2. A embargante alega omissão no julgado quanto (i) à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo Estado, e (ii) à aplicação da Súmula 378 do STJ, que reconhece o direito às diferenças salariais em casos de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 378 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado examina de forma satisfatória e completa os fundamentos da sentença, rejeitando a tese de desvio de função com base na análise do plano de cargos e nas atribuições legalmente previstas para o cargo ocupado pela servidora.

5. A alegação de ausência de impugnação específica no recurso de apelação fora implicitamente afastada pela análise do mérito recursal, que considerou suficientes os fundamentos trazidos pelo Estado para infirmar a sentença.

6. A invocação da Súmula 378 do STJ restou devidamente enfrentada ao se reconhecer a inexistência de prova robusta do desvio de função, condição necessária para sua incidência.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabíveis quando manejados com caráter meramente infringente, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que decide com clareza e de forma fundamentada todas as questões devolvidas à apreciação judicial não comporta embargos de declaração por suposta omissão.

2. A ausência de impugnação específica só compromete o conhecimento do recurso quando for absoluta e impedir a compreensão da controvérsia recursal.

3. A Súmula 378 do STJ é aplicada apenas quando comprovado de forma cabal o exercício habitual e permanente de atribuições alheias ao cargo ocupado pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, cuja relatoria coube à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
RUBIA REZENDE DE FIGUEIREDO
, reconhecendo o desvio de função e condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de analista judiciário 01 e o cargo de chefe de secretaria, desde 22/07/2016.

A autora, ora Apelada, ajuizou a presente ação requereu o reconhecimento do desvio de função desde 22/07/2016, alegando que, apesar de nomeada para o cargo de analista judiciário 01 (escrevente juramentado), passou a desempenhar atividades típicas do cargo de chefe de secretaria do Centro Integrado de Atendimento Sócio Educativo (CIASE) sem a correspondente contraprestação salarial.

A sentença apelada julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de analista judiciário 01 e chefe de secretaria, desde 22/07/2016, com reflexos em 13º salário, férias, adicionais e gratificações, com a incidência dos juros de mora pela caderneta de poupança (SELIC) a partir da citação válida e a correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo, nos termos da EC 113/21.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de desvio de função, que justificaria o pagamento das diferenças salariais postuladas pela parte autora.

O recorrente alega que as funções desempenhadas pela recorrida estão dentro das atribuições do cargo de analista judiciário 01, não havendo desvio de função. Além disso, argumenta que a recorrida jamais foi nomeada para cargo de chefia, o que inviabilizaria a equiparação salarial.

Pois bem. Conforme é cediço, o reconhecimento do desvio de função exige a apresentação de prova robusta de que o servidor exerce, de forma habitual e permanente, atribuições inerentes a um cargo superior, sem a correspondente retribuição salarial.

Ao passo que, de acordo com o que dispõe a Súmula 378 do STJ, “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

No caso concreto, entretanto, após examinar com cautela os documentos acostados aos autos de origem, concluo que a Apelada não demonstrou cabalmente que suas funções extrapolam o rol de atribuições do cargo para o qual foi aprovada - denominado Analista Judiciário 01.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do desvio de função com base nas atividades desempenhadas pela servidora no CIASE, mas sem observar que tais funções estão inseridas no escopo de atribuições do cargo de Analista Judiciário 01 por ela ocupado.

Vejamos o que o Plano de Cargos do Poder Judiciário estabelece acerca das atribuições do cargo ocupado pela Apelada:

Plano de Cargos

II - Analista Judiciário: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações, desenvolvidas por servidor com educação superior completa;

Vê-se, pois, que o ato normativo em referência que regulamenta as atribuições do cargo de analista judiciário 01 prevê atividades de apoio administrativo e supervisão de unidades judiciárias, o que se alinha às funções desempenhadas pela recorrida.

Tal conclusão é corroborada pela previsão constante da Resolução nº74/ 2011 a qual estabelece acerca das funções a serem exercidas pelo servidor ocupante do cargo de Chefe de Secretaria:

Resolução nº 74/2011

29. CHEFE DE SECRETARIA: planejar, coordenar e controlar as atividades de apoio administrativo-jurídico da serventia, sob a supervisão do Juiz; assistir ao Juiz no desenvolvimento de suas atividades; secretariar as audiências ou designar Analista Judiciário – Escrevente Juramentado ou Direito; manter atualizado o registro dos livros de feitos e sentenças; organizar, atualizar e controlar o arquivo dos autos; coordenar os serviços de serventia; zelar pela ordem e legitimidade da distribuição nos feitos em que tenha de funcionar; preparar os atos inerentes às citações, intimações, notificações e diligências ordenadas pelo Juiz, lavrar os termos de audiência; prestar informações às partes; responsabilizar-se pela guarda de documentos e/ou objetos que lhe forem entregues; cumprir as determinações resultantes de correição; distribuir os serviços do cartório entre os Analistas Judiciários- Escrevente Juramentado e Direito, emitir certidão de ato ou termo de processo, ou de fato de ser conhecimento em razão do ofício; participar de diligências; cumprir despachos judiciários; providenciar e conferir a publicação oficial das intimações; redigir os ofícios, mandados, cartas precatórias e demais atos de serventia; efetuar estudos e pesquisas relativas aos processos e aos serviços da serventia; elaborar relatórios ou informações de natureza jurídica; solicitar providências e prestar informações ao Diretor do Foro relativas às atividades de natureza administrativa; propor medidas para melhoria dos serviços executados no cartório; observar e cumprir rigorosamente o regimento de custas; expedir formais de partilha, carta de adjudicação, de remissão e alvarás, bem como elaborar auto de partilha onde não houver partidor; manter-se atualizado quanto à alteração legislativa relativa à matéria de sua competência; desenvolver outras atividades correlatas.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório colacionado, incluindo manifestação de autoridade que ocupava cargo de chefia imediata ao da Recorrida, ao contrário do que ponderado na sentença apelada, demonstra que a servidora desempenhava atividades compatíveis com seu cargo, não sendo possível enquadrá-las como desvio de função apto a gerar direito às diferenças salariais pleiteadas.

Dessa forma, devem ser acolhidas as razões apresentadas pelo Estado em seu recurso, uma vez que não há nos autos prova suficiente do efetivo exercício permanente e habitual de função diversa da qual a servidora foi investida por concurso público.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 26/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.